Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004081-73.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (EMBARGANTE), GERALDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 004.061.391-72 (EMBARGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENDIDA REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em violação ao princípio da unirrecorribilidade, quando interposto um único recurso para cada julgamento, e não de forma simultânea.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Joaquim Fábio Mielli Camargo
e
Andrea Boscolo Camargo
,

em face do acórdão extraído do julgamento do Recurso Apelação Cível, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para o fim de reformar em parte a sentença recorrida.

Os embargantes apontam existência de vício de omissão e contradição no acórdão embargado, uma vez que é inexistente cláusula de exclusividade no contrato de corretagem e, ainda, acerca da necessidade de limitação da corretagem ao percentual estipulado no contrato e a cota parte do embargado.

Pedem seja acolhido os embargos para sanar a omissão e contradição e que seja o embargado condenado em honorários sucumbenciais.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou, preliminarmente, pela inadmissibilidade dos embargos em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade e, no mérito, que os embargos não apontam qualquer vício, pugnando pela rejeição dos embargos e a condenação dos embargantes em litigância de má-fé (Id 53073999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte embargada sustentou, preliminarmente, pela inadmissibilidade dos embargos em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, sob o argumento de que houve a interposição de outro Embargos de Declaração pelos embargantes (Id 53073999).

Sem razão o embargado.

Isso porque, quando da publicação do julgamento da Apelação Cível, os embargantes aviaram os Embargos de Declaração do Id 47229977, que foi julgado em 15.07.2020 (Id 50492479).

Outrossim, os embargantes se insurgem, no feito em julgamento, em face da Apelação Cível e dos embargos de declaração integrativos, aviando os Embargos de Declaração
sub examine
(Id 52858488), que não configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que para cada julgamento foi interposto, apenas, um único recurso e não de forma simultânea.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e contradição, ao argumento de que é inexistente cláusula de exclusividade no contrato de corretagem e, ainda, acerca da necessidade de limitação da corretagem ao percentual estipulado no contrato e a cota parte do embargado.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo dos embargantes pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)
O documento Id 39104953 mostra que os apelantes, em 25 de novembro de 2013, autorizaram o apelado a promover a venda do imóvel situado Av. 02, Quadra 13-A, no. 01, do Conjunto Habitacional CPA III em Cuiabá – Mato Grosso, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), constando na cláusula 3, que essa permissão era de caráter exclusivo, que o prazo seria de 15 (quinze) dias – prorrogada até que seja liberada toda a documentação, e que se comprometia a pagar uma comissão de 5% (cinco por cento).

É de se verificar, outrossim, no que concerne ao documento Id 39104955 - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda - juntado pelo autor/apelado, que a venda do imóvel ocorreu em 03.12.2013.

Eis o teor dos artigos 726 e 727 do Código Civil:

"Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor."

Vê-se que, apesar do dispositivo legal acima frustrar a remuneração na eventualidade de o negócio ser ajustado somente pelas partes, sem qualquer intervenção do corretor, prevê uma exceção ao enunciar que ele terá direito quando tiver exclusividade de negociação.

Essa autorização concedida sob a cláusula da exclusividade está condicionada a prazo determinado e, na hipótese, o período estabelecido foi até 15 (quinze) dias, o que não ultrapassou no caso em apreço.

Logo, tem o apelado direito à remuneração integral atinente à alienação do imóvel. (...)”
(
sic
Id 46183973)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, inclusive, quanto a presença de cláusula de exclusividade no contrato de corretagem.

Já com relação à questão acerca da necessidade de limitação da corretagem ao percentual estipulado no contrato e a cota parte do embargado, melhor sorte também não socorre aos embargantes.

Isso porque, esclareço que não haveria a necessidade de manifestação expressa quanto ao ponto específico, assim como também decidido pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença (
“(...)Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no Processo (...)”
– Id 39105026 - Pág. 13), tendo em vista que os honorários de corretagem foram definidos nos termos do item 2, da Autorização Específica de Venda de Área (Id 39104953), não havendo em se falar em sua limitação à 5% (cinco por cento) do valor de R$500.000,00, como consignado no item 1 da Autorização alhures.

Eis o teor dos itens 1 e 2 da Autorização Específica de Venda de Área:

“DO VALOR

O valor será de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), à vista, de acordo com as seguintes cláusulas.

1 – O(a) proprietário(a) pagará a título de honorários (comissão) o percentual de 5 (cinco) % (por cento) sobre o preço total da venda:

2 –
Se o preço for superior ao previsto no item anterior, o valor excedente será repassado integralmente ao corretor acima descrito
, no ato do recebimento de sinal e princípio de pagamento; ou na assinatura da escritura pública de compra e venda; ficando assim isento da comissão prevista no item 1 desse instrumento.”
(
sic
Id 39104953) (destaquei)

Com efeito, o valor do imóvel no contrato de compra e venda foi de R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais) (Id 39104955 - Pág. 1), de modo que, a cobrança para o recebimento da comissão de corretagem se deu nos termos do item 2 da autorização alhures qual seja, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – o excedente do valor original.

Assim, não há que se falar em vício no acórdão embargado, uma vez que não é necessário o julgador analisar todos os pontos trazidos na irresignação recursal, apenas o que motivou a sua convicção.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS A CONTESTAÇÃO – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS DO ADVOGADO – APLICABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida
” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há no julgado qualquer vício a ser sanado, os embargos devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1006058-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)

Extrai-se, do voto condutor alhures, do eminente Desembargador Dirceu dos Santos, que
“Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.”.

Outrossim, não há que se falar em condenação do embargado em honorários sucumbenciais, tendo em vista a inexistência de alteração do julgado e, ainda, a ausência de inversão dos ônus sucumbenciais.

Com relação à condenação dos embargantes em litigância de má-fé e multa por caráter protelatório, melhor sorte não socorre ao embargado.

Isso porque, n
a hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Com efeito, a condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça e, como alhures mencionado, não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação, opondo recursos processualmente previstos.

Outrossim, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório capaz de embasar a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Com efeito, a aplicação da penalidade de litigância de má-fé é insubsistente e, da análise da matéria impugnada, não visualizo o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo em se falar, portanto, na aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020